Tribunal: STF
Processo: ARE 964175
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crime de homicídio (121, caput, do CP). 4. Suposta violação ao art. 5º, incisos LV e XXXVIII, do texto constitucional. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário por óbice da Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. Parcialidade dos jurados. Nulidade. Inexistente. Esta Suprema Corte firmou entendimento de que, para reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.